Tribunal: TJPA
Processo: 0006011-47.2016.8.14.0025
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-01-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006011-47.2016.8.14.0025

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: COMERCIAL VICINAL NORTE LTDA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE DE CITAÇÃO POR EDITAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível e manteve a sentença de primeiro grau que acolheu os embargos à execução fiscal opostos pela curadoria da executada. A sentença anulou a citação por edital na execução fiscal, por ausência de esgotamento prévio das demais formas de citação, nos termos da Súmula 414 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão monocrática incorreu em nulidade por reproduzir fundamentos da decisão anterior sem novo enfrentamento das teses recursais; (ii) estabelecer se a nulidade da citação por edital autoriza a extinção da execução fiscal com resolução de mérito, em virtude do acolhimento dos embargos à execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A reprodução dos fundamentos da decisão monocrática no voto do relator em agravo interno não configura nulidade, desde que haja enfrentamento das questões relevantes, conforme entendimento consolidado do STJ.

A citação por edital na execução fiscal é medida excepcional e somente é válida após o exaurimento das tentativas de localização do devedor pelas vias ordinárias, nos termos do art. 8º da Lei nº 6.830/1980 e da Súmula 414 do STJ.

No caso concreto, houve tentativa frustrada de citação por via postal, sem posterior diligência por oficial de justiça, tendo sido ordenada de imediato a citação por edital, em desacordo com a exigência jurisprudencial de esgotamento dos meios prévios.

Reconhecida a nulidade da citação, os embargos à execução fiscal opostos pela curadoria especial da parte executada foram julgados procedentes, o que, nos termos do art. 487, I, do CPC, conduz à resolução do mérito e à extinção da execução fiscal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A reprodução de fundamentos da decisão monocrática no voto em agravo interno não implica nulidade, desde que haja análise das questões relevantes.

A citação por edital na execução fiscal exige o prévio esgotamento das demais formas de citação, sob pena de nulidade.

O acolhimento de embargos à execução com base na nulidade da citação por edital implica extinção do feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 487, I; Lei nº 6.830/1980 (LEF), art. 8º; CF/1988, art. 5º, LIV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg nos EDcl nos EAREsp 1.421.395/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 29.11.2023, DJe 05.12.2023; STJ, AgInt no REsp 1.815.333/BA, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 11.04.2022, DJe 19.04.2022; STJ, AgInt no AREsp 1.909.660/GO, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 25.10.2021, DJe 25.11.2021; STJ, Súmula 414.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.
Sessão foi presidida pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Luzia Nadja Guimarães do Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE

AGRAVO INTERNO
(ID n. 27622024)

interposto por
ESTADO DO PARÁ
, em face da Decisão Monocrática de ID n. 25067303 que conheceu e negou provimento ao recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposta pelo ora agravante, para manter a sentença proferida no 1º grau que acolheu os embargos à execução opostos pela curadoria da executada, tornando sem efeito a citação por edital realizada, na Ação de Execução Fiscal de origem.

Em suma, o Estado agravante reitera os fundamentos abordados na decisão anterior, aduz que com a declaração de nulidade da citação por edital, a conclusão não pode ser a correlata extinção da execução fiscal, e sim a renovação dos atos de citação.

Afirma que, os embargos foram opostos incidentalmente nos próprios autos da execução fiscal, e não como processo autônomo. Assim, a apreciação da nulidade da citação ocorreu no bojo da própria execução, não havendo processo apartado a ser extinto.

Foram apresentadas
contrarrazões (Id. 30192325)
, na oportunidade a agravada expõe que, de acordo com a súmula 414, do STJ, só caberia a citação por edital após esgotadas todas as outras modalidades de citação.

Argumenta que, no tocante às alegações do agravante acerca das consequências processuais da nulidade da citação, verifica-se manifesto equívoco de compreensão da sistemática aplicável.

A extinção da execução não decorreu de simples reconhecimento de vício formal, mas do julgamento procedente dos embargos à execução manejados pela Defensoria Pública nos próprios autos, o que, por força do art. 487, I, do CPC, conduz necessariamente à resolução do mérito

É o relatório
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a necessidade de reforma da Decisão monocrática por mim proferida, que conheceu e negou provimento ao recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposta pelo ora agravante, para manter a sentença proferida no 1º grau que acolheu os embargos à execução opostos pela curadoria da executada, tornando sem efeito a citação por edital realizada, na Ação de Execução Fiscal de origem.

Antes mesmo de enfrentar as razões recursais, destaco que o Colendo Tribunal da Cidadania vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO EM AGRAVO INTERNO QUE REPRODUZ FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência firmada no âmbito deste Tribunal Superior, a reprodução dos fundamentos da decisão monocrática no voto do Relator, proferido em sede de agravo interno, mormente quando ratificado pelo respectivo órgão julgador, não é capaz de gerar a nulidade do aresto, desde que haja o efetivo enfrentamento das matérias relevantes suscitadas nas razões recursais, como ocorreu no caso em exame.

2. As decisões judiciais devem ser fundamentadas, ainda que de forma sucinta, não se exigindo análise pormenorizada de cada prova ou alegação das partes, nem que sejam corretos os seus fundamentos (Tema nº 339/STF). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg nos EDcl nos EAREsp: 1421395 PR 2018/0338776-2, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 29/11/2023, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 05/12/2023).

Destarte, de modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n. 25067303):

“(...)
Decido
.

Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente embargos à execução fiscal, nos termos enunciados.

Segundo se extrai dos autos, a Defensoria Pública do Estado do Pará, na qualidade de curadora especial da Empresa DI ROMA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO, opôs embargos à execução fiscal, alegando, dentre outros pontos, a nulidade da citação por edital, em virtude da ausência de esgotamento de todos os meios possíveis de localização do devedor, o que veio a ser acolhido pelo juízo “a quo”.

De acordo com a jurisprudência pacífica do STJ, inclusive
firmada em sede de recursos repetitivos
, a citação por edital é válida quando esgotados todos os meios de localização do devedor, “verbis”:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CITAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA INFRUTÍFERA. CITAÇÃO POR EDITAL. SÚMULA N. 414/STJ. AVERIGUAÇÃO DA REGULARIDADE DA CITAÇÃO. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. É pacífica a jurisprudência do STJ no sentido de que, na execução fiscal, só é cabível a citação por edital quando sem êxito as outras modalidades de citação previstas no art. 8º da Lei n. 6.830/1980 (Súmula n. 414/STJ).

2. O Tribunal regional, ao negar provimento à apelação, entendeu como esgotadas as tentativas de localização da parte executada tendo em vista que o oficial de justiça se deslocou ao endereço referente ao domicílio fiscal da parte recorrida, onde obteve a informação de que esta não mais residia no endereço, encontrando-se em lugar incerto e não sabido.

3. Dessa forma, a citação por carta, no mesmo endereço, seria inócua.

4. Para afastar as conclusões a que chegou o acórdão impugnado, é necessária a incursão na seara fático-probatória dos autos, tarefa essa soberana às instâncias ordinárias, o que impede o reexame na via especial ante o óbice da Súmula n. 7 deste Tribunal.

5. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp n. 1.815.333/BA, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 11/4/2022, DJe de 19/4/2022.)

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. MEIOS PARA A LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. ESGOTAMENTO. REEXAME DAS PREMISSAS FÁTICAS. IMPOSSIBILIDADE.

1. A Primeira Seção, por ocasião do julgamento do REsp 1.103.050/BA (repetitivo), firmou a orientação de que a citação por edital, por ser medida excepcional, somente é admitida depois de esgotadas as tentativas de localização do endereço do devedor, para fins de citação pessoal, pelos correios ou por oficial de justiça.

2. Hipótese em que o conhecimento do recurso especial encontra óbice nas Súmulas 7 e 83 do STJ, pois Tribunal local, atento ao conjunto fático-probatório, decidiu que é válida a citação por edital na presente execução uma vez que houve exaurimento dos meios tendentes à localização do endereço da parte executada.

3. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 1.909.660/GO, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 25/10/2021, DJe de 25/11/2021.)

Sendo assim, no caso concreto, é visível que, após o retorno dos correios sem assinatura do aviso de recebimento (id. n.º 17540916, págs. 2-3, o juízo “a quo” determinou a citação por edital (id. n.º 17540916, pág. 07),
sem ao menos ter se atentado para a citação por oficial de justiça
.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO, nos termos da fundamentação alhures. (...)”.

Ora, sem maiores delongas, até mesmo em razão de a decisão vergastada transcrita ao norte ter esmiuçado os inconformismos trazidos pelo agravante neste recurso, não há o que se falar em reforma da decisão monocrática, pois, repise-se, restou cristalino o entendimento que fundamentou a decisão ora combatida, no sentido de manter a sentença proferida no 1º grau que declarou nula a citação feita por via editalícia, acolhendo os embargos à execução opostos.

De início, cabe salientar que, apesar dos argumentos elencados pelo agravante, a decisão monocrática proferida por este juízo está devidamente fundamentada, não restando dúvidas acerca da sua validade e procedência.

Indo direto ao ponto, não assiste razão aos argumentos levantados pelo agravante, uma vez que a decisão monocrática combatida detalhou de maneira suficiente o seu entendimento.

Como consta em sede decisória, para que a execução fiscal prospere, há a necessidade de ser efetuada corretamente a citação da parte executada. Na execução fiscal, a citação do devedor é regulada principalmente pela Lei nº 6.830/1980 (Lei de Execuções Fiscais – LEF), especialmente em seu artigo 8º, além das regras do Código de Processo Civil (CPC).

“Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas:

I - a citação será feita pelo correio, com aviso de recepção, se a Fazenda Pública não a requerer por outra forma;

II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal;

III - se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal, a citação será feita por Oficial de Justiça ou por edital;

IV - o edital de citação será afixado na sede do Juízo, publicado uma só vez no órgão oficial, gratuitamente, como expediente judiciário, com o prazo de 30 (trinta) dias, e conterá, apenas, a indicação da exeqüente, o nome do devedor e dos co-responsáveis, a quantia devida, a natureza da dívida, a data e o número da inscrição no Registro da Dívida Ativa, o prazo e o endereço da sede do Juízo.

§ 1º - O executado ausente do País será citado por edital, com prazo de 60 (sessenta) dias.

§ 2º - O despacho do Juiz, que ordenar a citação, interrompe a prescrição”.

Como podemos ver, está prevista a citação por edital no inciso III deste artigo, contudo, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento na Súmula 414:

“SÚMULA 414, STJ - A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades”.

No contexto fático, percebe-se que houve tentativa de citação por AR, restando infrutífera. Após a inefetividade da citação por AR, logo em seguida veio citação editalícia, portanto, contrariando a Súmula 414.

Com a ausência de citação válida, fora comprometido todo procedimento, e, cabendo a discussão desse fato em sede de embargos à execução, resta nítido que o seu acolhimento, como feito em sede de sentença, está por dentro da perfeita legalidade.

Diante do contexto apresentado, não há motivos que infirmem na modificação do entendimento desenvolvido em sede decisória monocrática, sendo a manutenção da decisão ora guerreada a medida a se impor no caso em atenção.

Destarte, não vislumbro motivos para reformar a decisão agravada, razão em que apresento os fundamentos da decisão em mesa para apreciação dos meus pares.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólumes os termos da decisão monocrática de ID n. 25067303, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

Belém, 02/02/2026